Tribunal: TJDFT
Processo: 0702971-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702971-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SELMA MARIA FAUSTO FIGUEIREDO AGRAVADO: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Da análise da petição recursal, verifica-se que a agravante não trouxe em suas razões fundamentação e pedido específico quanto à concessão de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo até o julgamento do agravo. Limitou-se apenas a aduzir matérias que se relacionam com o próprio mérito do recurso, destinadas propriamente à concessão da gratuidade de justiça e à impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias, as quais foram indeferidas pelo Juízo de origem, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião do julgamento de mérito pela Turma. Consigne-se, ainda, ser desnecessária a concessão de efeito suspensivo, tendo em vista que o próprio Juízo a quo determinou, por medida de cautela, a suspensão, até o julgamento deste agravo, de qualquer análise de levantamento de valores penhorados em relação à executada SELMA, ora agravante. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Sobresto, ainda, a exigência do preparo recursal até o julgamento de mérito do recurso, tendo em vista ter por objeto a própria concessão de gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 1 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora